Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. FORMALIDADE ATENDIDA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
2. Desnecessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando instruída aquela peça processual com prova documental de que enviada a notificação extrajudicial ao devedor, para constituição da mora, ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida.
3. Não tem cabimento atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo não cumprimento da ordem de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente à parte devedora pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais, ainda que o fosse para indicar ao banco com quem contratou local diverso de sua residência onde pudesse ser localizada.
4. É suficiente a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a devolução, pelos correios, de carta registrada com aviso de recebimento a ele endereçada e entregue em seu endereço residencial, conforme informação que consta no contrato, ainda que da missiva conste anotação de recebimento por terceiro. Aplicação do Tema repetitivo 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.